Tribunal: STF
Processo: Pet 9897
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de “denúncia popular” por crime de responsabilidade oferecida por Ronan Wielewski Botelho contra o Ministro de Estado de Minas e Energia Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior. O requerente noticiou a prática dos crimes de responsabilidade previstos nos arts. 8º e 9º, todos da Lei 1.079/1950. 
    De acordo com a peça exordial:
    “[...] O Governo Bolsonaro traz a sensação constante de desesperança com o futuro. Enquanto o Senhor presidente da República aglomera em plena pandemia de motoca; o presidente da Câmara dos Deputados empurra projetos de lei de seu interesse pessoal; o presidente do Senado conspira no tabuleiro para aumentar poder. 
    Assim, precavidos a prováveis desmandos, normal e humildemente, atravessamos pedidos de informações em diversas áreas do Governo Federal. 
    A resposta registrada no NUP 48003.003678/2021-83 causou alarme (Doc. 02), vejamos:
    Em relação à solicitação efetuada, destacamos que, em abril de 2019, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, encerrou o horário brasileiro de verão, por meio do Decreto nº 9.772, de 25 de abril. O encerramento teve por base estudos do Ministério de Minas e Energia (MME) que comprovaram que o horário de verão deixou de produzir os resultados para os quais foi formulado, perdendo sua razão de ser aplicado sob o ponto de vista do setor elétrico. A medida já não gerava economia de energia elétrica, diferente dos anos anteriores, em razão das mudanças no hábito de consumo de energia da população.
    Como se vê, no Brasil se teima em consultar vídeos de WhatsApp para tomar decisões importantes. Um dos erros dos cientistas da Terra Plana1 é sobre o Horário de Verão. Frisa-se muito embora seja ato administrativo mundialmente realizado para economia da sagrada e indispensável energia elétrica. Os memos negacionistas da eficácia da vacina que demoraram para atuar de forma correta na crise sanitária, condenando milhares de brasileiros à morte, no mesmo passo deste compasso, até mês passado – JULHO 2021, negavam existência de crise elétrica; e hoje, tudo mudou, adotaram inclusive tarifa pedagógica. 
    [...]
    E, não paramos por aqui. Há um segundo fato. Em debate na Câmara dos Deputados sobre crise hídrica, e consequentemente crise elétrica, o Senhor mestre em energia Gilberto Cervinski disse em alto e bom tom que (Doc. 04): 
    ‘"É um padrão que leva à fabricação artificial de crise no final do período chuvoso, gerando uma explosão de tarifas.’
    Que temos má gestão administrativa é líquido e certo. Contudo, Senhoras e Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, compreendemos que crises elétricas com apagões e alta nos preços derrubam Governo (PSDB), ao mesmo tempo que há indícios que tivemos ingerências e omissões. 
    De tal modo, resta sabermos se estamos diante de ação ou omissão. Desta forma, conforme se depreende da única interpretação possível, sem panos e omissões, o Ministro de Estado cometeu crime de responsabilidade contra a nação brasileira; o que merece e necessita de pronta, enérgica e veemente exprobração do Supremo Tribunal Federal, por ser guardião da Ordem Constitucional. 
    [...]
    O ministro de Minas e Energia, Sr. Bento Albuquerque, sem qualquer dúvida é cidadão admirável, entretanto, com devido respeito e zelo, não é razoável e aceitável que continue no cargo sem que haja competente investigação para os fatos que ocorreram.“
    Ao final, pede o seguinte:
    “[...]
    Seja a presente DENÚNCIA POPULAR, recebida, processada e julgada nos termos da Constituição Federal, RISTF, CPP e CPC, e Lei 1.079/50 para os fins a que se busca. 
    Diante do exposto e forte no art. 5 XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; com máximo respeito, nos termos da Lei 1.079/50, que após parecer da douta Procuradoria-Geral da República e verificada as responsabilidades dos agentes políticos, mormente o Ministro alinhavado, aplique a penalidade do impeachment, em caso comprovado: 
    1.Que o Horário de Verão traz economia, e o cancelamento trouxe prejuízos; 
    ou 2.Que houve negligência ou sabotagem com os reservatórios das usinas hidrelétricas. ” 
     É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. 
    Saliento, desde logo, que os Ministros de Estado são processados e julgados: (i) por esta Suprema Corte, nos crimes comuns e nos de responsabilidade que cometerem sem conexão com o Presidente da República; e (ii) pelo Senado Federal, após autorização da Câmara dos Deputados, nos crimes de responsabilidade conexos com aqueles praticados com o Presidente da República (concurso de pessoas na prática do crime de responsabilidade). 
     Com efeito, a referida compreensão hermenêutica tem amparo na simples exegese dos arts. 52, I, e 102, I, c, ambos da CF/88, verbis: 
    “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
    I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;”
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: […]
    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; […].”
    Assinalo, a propósito, que há precedentes desta Suprema Corte nesse sentido. Confira-se, v.g., trecho do voto proferido pelo Ministro Maurício Corrêa na Pet. 1.954/DF:
    “[...] Diversa, porém, é a hipótese em que a acusação restringe-se à figura do Ministro de Estado, sem que haja conexão de crimes com o Presidente da República, cuja competência para o julgamento é do Supremo Tribunal Federal (CF, artigo 102, I, “c”). O processo dar-se-á perante o Poder Judiciário e não mais no âmbito do Poder Legislativo, evidenciando-se sua natureza judicial. Como se vê, é outro o procedimento, tanto que inaplicável a exigência de verificação do requisito de procedibilidade por parte da Câmara dos Deputados (QCRQO 427, Moreira Alves).” 
    Não ignoro, outrossim, a existência de razoável divergência, especialmente no campo doutrinário, em torno da natureza jurídica do crime de responsabilidade, a saber: (i) infrações político-administrativas, ou; (ii) infrações revestidas de natureza jurisdicional (criminal). 
    Rememoro, contudo, que é assente o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de firmar a natureza penal do processo de impeachment dos Ministros de Estado, por crimes (autônomos) de responsabilidade. Destaco, nesse sentido, trechos dos votos constantes da Pet. 1.104/DF, de relatoria do Ministro Sidney Sanches: 
    “[...] E foi a existência dessa controvérsia, pertinente à definição da natureza jurídica do crime de responsabilidade - que, para alguns, situa-se no plano político-constitucional (PAULO BROSSARD, O Impeachment, p. 82, item nº 56, 2ª ed., 1992, Saraiva; THEMÍSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, "A Constituição Federal Comentada", vol. II/274-275, 1948, Konfino; CASTRO NUNES, "Teoria e Prática do Poder Judiciário", vol. 1/40-41, item n. 2, 1943, Forense, v.g.) e, para outros, qualificando-se como instituto de direito criminal (AURELINO LEAL, "Teoria e Prática da Constituição Federal Brasileira, Primeira Parte, p. 480, 1925, p. ex.) -, que certamente levou o Plenário do Supremo Tribunal Federal a optar por uma das correntes doutrinárias e a reconhecer, por efeito dessa opção, a ausência de legitimidade ativa do cidadão para formular denúncia, junto a esta Corte, contra Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, proclamando, ainda, a inaplicabilidade da disciplina ritual fixada pela Lei nº 1.079/50 ao processo de impeachment instaurado perante este Tribunal (RTJ 111/202, 206, Rel. Min. FRANCISCO REZEK), ‘verbis’: 
    “...compete a esta Casa processar e julgar, originariamente, os Ministros de Estado. A regência de semelhante feito é de ser encontrada no Regimento Interno (....). 
    A seu turno, os arts. 230 e 231 do Regimento deixam claro que a denúncia nos crimes de ação pública - e tal é o caso dos crimes de responsabilidade - tem por titular o Chefe do Ministério Público Federal."
     Essa mesma orientação já havia sido perfilhada pelo Plenário da Corte, que, em 1980, ao apreciar essa mesma questão, enfatizou serem inaplicáveis, em relação Supremo Tribunal Federal, as regras procedimentais fixadas pela Lei nº 1.079/50, assinalando, ainda, não caber ao cidadão (eleitor) o exercício do poder de acusar Ministro de Estado, perante esta Corte Suprema, pela suposta prática do crime de responsabilidade: 
    "‘Notitia criminis’.
     Petição que se toma por ‘notitia criminis’, determinando-se o seu arquivamento, em face da manifestação da Procuradoria Geral da República." (Pet nº 85-DF, Rel. p/ o acórdão Min. MOREIRA ALVES).” (grifei)
    Como se nota, a distinção mostra-se essencial para a definição da legitimação ativa. Isso porque, no caso de crimes de responsabilidade autônomos contra Ministros do Estado, sobressai indene de dúvida tratar-se, sob a ótica dos atributos processuais para o exercício da jurisdição, de ação penal pública, cuja titularidade é do Ministério Público. 
    Em outras palavras, verifico que não é possível estender aos cidadãos a possibilidade de deflagar, perante esta Suprema Corte, o processo de impeachment contra Ministros de Estado (por crime autônomo de responsabilidade). 
    Diante desse panorama, a legitimação popular restringe-se ao oferecimento da denúncia perante o Poder Legislativo, a envolver, necessariamente, crimes conexos praticados pelo Presidente da República. Dito de outro modo, o sentido e alcance da autorização universal prevista no art. 14 da Lei 1.079/1050, diploma legal que regulamenta o processo dos crimes de responsabilidade, cingem-se a autorizar a deflagração do processo de impeachment no âmbito do Parlamento. 
    Note-se, ademais, que a redação do aludido dispositivo faz clara menção acerca da possibilidade de denúncia – por qualquer cidadão - perante a Câmara dos Deputados, verbis: 
    “Art. 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o Presidente da República ou Ministro de Estado, por crime de responsabilidade, perante a Câmara dos Deputados.” 
    Assinalo, a propósito, que esta Suprema Corte já assentou entendimento sobre a ilegitimidade ativa dos cidadãos para iniciar processo de impeachment, neste Tribunal, contra Ministro de Estado. Confira-se o seguinte precedente: 
    “DENÚNCIA POPULAR. SUJEITO PASSIVO: MINISTRO DE ESTADO. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL COMO NOTITIA CRIMINIS. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
    1. O processo de impeachment dos Ministros de Estado, por crimes de responsabilidade autônomos, não-conexos com infrações da mesma natureza do Presidente da República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade do disposto nos artigos 51, I e 52, I da Carta de 1988 e 14 da Lei 1079/50, dado que é prescindível autorização política da Câmara dos Deputados para a sua instauração.
    2. Prevalência, na espécie, da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do Ministério Público Federal (CF, artigo 129, I). Ilegitimidade ativa ad causam dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao Parquet.
    3. Entendimento fixado pelo Tribunal na vigência da Constituição pretérita (MS 20422, Rezek, DJ 29/06/84). Ausência de alteração substancial no texto ora vigente. Manutenção do posicionamento jurisprudencial anteriormente consagrado.
    4. Denúncia não admitida. Recebimento da petição como notitia criminis, com posterior remessa ao Ministério Público Federal.” (Pet. 1.954/DF. Relator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa).
    Destaco, outrossim, os fundamentos extraídos das decisões monocráticas proferidas, respectivamente, na Pet. 7.514/DF (Ministro Relator Luiz Fux) e na Pet 8.351/DF (Ministro Relator Edson Fachin). Veja-se: 
    “[...]
    Não obstante, o autor é parte ilegítima para requerer a esta Corte a instauração de investigação em face de detentores de prerrogativa de foro. 
    É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denúncia para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada. Precedentes: INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ (AgR) nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET - AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET (AgR) nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET (AgR) nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006” (Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 
    […]
    Deveras, cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de investigação em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88). 
    […]
    Consectariamente, diante da ilegitimidade ativa do requerente para formular pedido de abertura de investigação contra Ministro de Estado, e tendo em vista a manifestação do Parquet Federal requerendo o arquivamento da notitia criminis, determino o arquivamento do feito, nos termos do art. 28, c/c art. 18, ambos do CPP.” (Pet. 7.514/DF, Ministro Relator Luiz Fux – sem os grifos do original). 
    “[...]
    Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes do Plenário no sentido de que ‘o processo de impeachment dos ministros de Estado, por crimes de responsabilidade autônomos, não conexos com infrações da mesma natureza do presidente da República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo STF’, sendo certo que, prevalece nessa hipótese, a natureza criminal do processo, “cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do MPF (CF, art. 129, I)” (Pet 1.954, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 01.08.2003). 
    Por essa razão, ainda de acordo com o entendimento do Colegiado desta Corte, “é do Ministério Público – e não de particulares – a legitimidade ativa para denúncia por crime de responsabilidade” (Pet 1.104, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno DJ 21.02.2003).
     Essa orientação tem sido acolhida pelos Ministros desta Corte, vejam-se, por exemplo, Pet 7.514, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.08.2018; Pet 1.392, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 31.03.2003; Pet 1.986, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 13.02.2003. 
    Como se depreende desses precedentes, os requerentes não detêm legitimidade para fazer instaurar o procedimento de apuração de crime de responsabilidade. Por isso, com fundamento na jurisprudência desta Corte e ressalvada a posição pessoal deste Relator, acolho o parecer do Ministério Público e determino, por consequência, o arquivamento da presente petição.” (Pet 8.351/DF, Ministro Relator Edson Fachin - grifei). 
     Como se nota, o requerente não detém legitimidade ad causam para deflagar o procedimento de apuração de crime de responsabilidade, no campo jurisdicional, em desfavor do Ministro de Estado. 
    Isso posto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo extinto o pedido e determino o arquivamento da presente petição. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator